Tribunal: TJMT
Processo: 1022904-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022904-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RHAONY CERVANTES GOMES FARIA DOS SANTOS - CPF: 037.680.771-79 (APELANTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. contrato de prestação de serviços educacionais. alegada nulidade do contrato e cobrança indevida. negativação decorrente de dívida lícita. inexistência de dano moral.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, proposta em face de instituições de ensino superior. O Autor/Apelante requereu nulidade do contrato, inexistência do débito e indenização por danos morais. O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços educacionais é nulo ou inválido por vício de consentimento e falta de assistência à época da celebração; (ii) estabelecer se a cobrança e a negativação decorrentes do referido contrato configuram dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A alegação de incapacidade absoluta do Recorrente não se sustenta, pois o contrato foi firmado após sua maioridade civil, conforme data de nascimento constante nos autos.

4. Mesmo que fosse relativamente incapaz à época do negócio jurídico, a continuidade no curso, o pagamento de mensalidades e a adesão a termos posteriores configuram convalidação tácita do negócio, nos termos dos arts. 172 e 174 do Código Civil.

5. Não há provas de publicidade enganosa ou vício de consentimento, uma vez que as alegações do Recorrente são genéricas e desacompanhadas de prova robusta.

6. Os documentos eletrônicos firmados pelo portal do aluno gozam de presunção de validade e autenticidade, e são suficientes para comprovar a existência e validade do contrato, conforme art. 107 do Código Civil.

7. As cláusulas contratuais preveem expressamente a perda de benefícios e a exigência de pagamento integral de valores em caso de trancamento ou transferência, o que justifica os débitos cobrados e a subsequente negativação.

8. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito fundada em dívida legítima não configura dano moral.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de serviços educacionais realizada após a maioridade civil é válida e eficaz. 2. A convalidação tácita de contrato anulável ocorre mediante continuidade da sua execução, a exemplo de frequência às aulas e pagamento das mensalidades. 3. A negativação decorrente de dívida legítima e prevista contratualmente não gera, por si só, dano moral indenizável. 4. A ausência de assinatura com certificação digital não invalida contrato eletrônico firmado em ambiente seguro e institucional.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1003742-78.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022904-22.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rhaony Cervantes Gomes Faria dos Santos
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais movida em face de
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.
e
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Diante da sucumbência, o Apelante foi compelido a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que o débito é ilegítimo, uma vez que a contrato foi realizado mediante publicidade enganosa, ofertada quando ainda era adolescente, sem qualquer assistência. Ou seja, aduz que foi induzido em erro pelo baixo valor da matrícula e bolsa estudantil anunciados.

Sustenta a violação ao Código de Defesa do Consumidor, com aproveitamento da sua vulnerabilidade e inexperiência, o que configura abuso e vício de consentimento.

Assegura que os documentos apresentados pela instituição de ensino (“certificados de aceite digital” e telas sistêmicas) são unilaterais, imprestáveis para comprovar o negócio jurídico ou o aceite de cláusulas contratuais posteriores, pois não são dotados de elementos que assegurem autenticidade (a exemplo de assinatura digital certificada, IP, data e hora).

Defende que não há prova idônea do contrato que fundamenta o débito e, portanto, deve ser declarada a inexistência da dívida e reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos sofridos, com indenização por danos morais
in re ipsa
, já que foi exposto a cobranças e negativação indevida decorrentes do ilícito.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 321203422.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rhaony Cervantes Gomes Faria dos Santos
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais movida em face de
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.
e
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
.

Na petição inicial, relatou que, em janeiro/2021, firmou contrato com a instituição Requerida para cursar Agronomia no período noturno. No ato da matrícula, foram ofertados descontos tanto na inscrição quanto nas mensalidades, circunstância que o motivou a escolher aquela faculdade, conforme mensagem promocional relativa à concessão de bolsa de estudos.

Aduziu que, após concluir o primeiro semestre letivo e realizar todos os pagamentos de forma pontual, requereu transferência para outra instituição de ensino, em razão da insatisfação com a qualidade acadêmica apresentada. Entretanto, ao buscar a formalização do pedido, foi surpreendido com a cobrança de valores que, segundo afirma, jamais lhe foram informados anteriormente.

Acrescentou que requereu à instituição de ensino as gravações das ligações telefônicas nas quais teriam sido prestadas informações sobre os valores supostamente devidos, porém tais mídias nunca foram fornecidas.

Sustentou que, após o pedido de transferência, teve seu acesso ao portal do aluno bloqueado, o que lhe impediu de consultar documentos essenciais, inclusive o próprio contrato, o qual jamais lhe foi disponibilizado em via física ou digital, como seria seu direito.

Afirmou, ainda, que a instituição Requerida procurou se aproveitar do fato de que, ao tempo da assinatura do contrato, era absolutamente incapaz para os atos da vida civil, por possuir 17 (dezessete) anos, circunstância que tornaria nulo o negócio jurídico celebrado sem a necessária representação ou assistência, sendo ele, portanto, facilmente induzido pela instituição de ensino.

Diante de tais fatos, requereu: (i) a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) o reconhecimento da inexistência dos débitos apontados, por decorrerem de negócio jurídico nulo e viciado em seu consentimento; (iii) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, com a determinação para que a Ré se abstenha de promover novas inscrições; e (iv) a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a Requerida alegou que o contrato foi validamente firmado por aceite eletrônico e que o Autor, embora relativamente incapaz, tinha pleno discernimento, não havendo nulidade. Sustentou que os serviços foram prestados e que, com o trancamento/transferência, tornou-se exigível o débito referente ao parcelamento de matrícula tardia (PMT). Afirmou ser legítima a inscrição do nome do aluno nos órgãos restritivos de crédito diante da inadimplência, inexistindo falha do serviço ou dano moral. Atribuiu a situação à culpa exclusiva do consumidor, impugnou a justiça gratuita e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Na réplica, o Autor rechaçou as teses da defesa e pugnou pela inclusão da empresa Editora e Distribuidora Educacional S.A. no polo ativo.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu ser improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que, embora o Autor fosse relativamente incapaz ao tempo da celebração do contrato educacional, a sua conduta posterior (ao atingir a maioridade civil, frequentar regularmente o curso e pagar as mensalidades) revelou confirmação tácita do negócio jurídico, nos termos dos arts. 172 a 175 do Código Civil, convalidando os efeitos do contrato e legitimando a cobrança dos débitos discutidos. Em razão da inexistência de ato ilícito, também afastou o dever de indenizar.

Diante da sucumbência, o Autor foi compelido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
Rhaony Cervantes Gomes Faria dos Santos
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o Apelante alega que o débito é ilegítimo, uma vez que a contratação se deu mediante publicidade enganosa, ofertada quando ainda era adolescente, sem qualquer assistência, sendo induzido em erro pelo baixo valor da matrícula e bolsa anunciados.

Afirma que houve violação ao Código de Defesa do Consumidor, com aproveitamento da sua vulnerabilidade e inexperiência, configurando abuso e vício de consentimento.

Assegura que os documentos apresentados pela instituição de ensino (certificados de aceite digital e telas sistêmicas) são unilaterais, imprestáveis para comprovar a contratação válida ou o aceite de cláusulas contratuais posteriores, pois não possuem elementos que assegurem autenticidade (como assinatura digital certificada, IP, data e hora).

Defende que não há prova idônea do contrato que fundamenta o débito e, portanto, deve ser declarada a inexistência da dívida e reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos sofridos, com indenização por danos morais, que seriam
in re ipsa
, já que foi exposto a cobranças e negativação indevida decorrentes do ilícito.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Pelo que se observa, a controvérsia gira em torno da legitimidade do débito lançado em nome do Apelante e da eventual responsabilidade civil das instituições educacionais demandadas, inclusive com pleito de indenização por danos morais, sob a alegação de negativação indevida.

A tese recursal repousa essencialmente sobre alegações de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, nulidade do contrato por falta de assistência ao tempo da contratação e de prova inequívoca da avença, supostamente firmada sem conhecimento pleno das cláusulas que fundamentariam a cobrança.

Tais argumentos, no entanto, não merecem prosperar.

Inicialmente, a assertiva de que o Apelante era absolutamente incapaz à época da celebração contratual não encontra respaldo nos autos.

De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, colacionado no Id. 321203370, a avença foi firmada em 14/07/2021, ocasião em que o Apelante, nascido em 24/04/2003, já havia completado 18 anos, consoante faz prova pelo documento pessoal acostado no Id. 321202883.

A alegação de menoridade, portanto, não se sustenta, tampouco viabiliza a tese de nulidade absoluta do pacto firmado pois, ainda que se admitisse eventual equívoco quanto à plena capacidade civil do Apelante à data da contratação, o comportamento posterior à sua maioridade afasta qualquer dúvida quanto à convalidação tácita do negócio jurídico.

Nesse aspecto, extrai-se dos autos que o Apelante cursou regularmente o semestre, pagou mensalidades, firmou aditivos e usufruiu dos benefícios acadêmicos e financeiros.

Em vista disso, aplica-se, com exatidão, o disposto no art. 172 do Código Civil, segundo o qual
"o ato anulável pode ser confirmado pelas partes"
. Ou seja, o ingresso, a permanência no curso, o pagamento de parcelas e o aceite de novos termos contratuais configuram, inequivocamente, ratificação posterior, tornando válidos os efeitos do contrato inicial.

No tocante à tese de vício de consentimento por publicidade enganosa, o conjunto probatório não revela qualquer elemento que comprove a conduta ilícita da instituição educacional.

As peças publicitárias não foram trazidas aos autos com conteúdo claro e contextualizado, limitando-se o Apelante a alegações genéricas quanto à suposta indução por descontos e valores promocionais.

Ademais, os próprios instrumentos contratuais juntado aos autos indicam que o Apelante aderiu livremente às condições de ingresso, inclusive mediante a contratação de Parcelamento de Matrícula Tardio – PMT, conforme expressamente reconhecido no "Termo de Ciência da sua Condição Comercial para este Semestre", documento que esclarece, de forma clara e destacada, que a adesão ao PMT implica obrigação de quitação antecipada do saldo remanescente em caso de transferência para outra instituição.

Quanto à regularidade do contrato, observa-se que os documentos assinados, ainda que por meio eletrônico (portal do aluno), possuem presunção de veracidade e integridade.

O Portal do Aluno, mencionado na contestação e não rechaçado na réplica, constitui ambiente institucional seguro, utilizado para o aceite digital das cláusulas contratuais, aditivos e termos acessórios.

A inexistência de assinatura com certificação digital não desnatura a validade do instrumento, pois o contrato eletrônico encontra amparo legal no art. 107 do Código Civil.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Assim, a tese de que não foram fornecidos dados como IP, data ou hora não afasta a higidez do vínculo contratual, sobretudo diante da inexistência de qualquer impugnação técnica ou perícia que infirmasse a autenticidade dos arquivos apresentados.

A cobrança objeto de impugnação, conforme extrato de negativação constante no Id. 321202888, foi objeto a três inscrições negativas nos órgãos de proteção ao crédito, realizadas em 15/05/2022, todas relativas a contratos de prestação de serviços educacionais vencidos em 04/11/2021, nas quantias de R$ 396,39 (trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), R$ 1.045,04 (um mil, quarenta e cinco reais e quatro centavos) e R$ 360,36 (trezentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), em nome da Apelada Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda..

Tais valores encontram respaldo nas cláusulas contratuais, especialmente nos dispositivos que regulam a perda de descontos em caso de inadimplemento (cláusulas 6.3, 7.4 e 9.3), na cláusula 9.7, que impõe ao aluno a devolução da bolsa de estudos proporcional ao período não concluído, quando houver desistência antes do encerramento do semestre, bem como na cláusula que estabelece a obrigação de quitação antecipada do saldo remanescente em caso de transferência do curso para outra instituição.

Imperioso enfatizar, que o contrato encartado ao Id. 321203370 deixa absolutamente claro que os descontos e bolsas concedidos possuem caráter temporário e condicional, podendo ser cancelados diante da inadimplência ou trancamento de matrícula, hipótese verificada nos autos e não negada pelo próprio Apelante.

A inadimplência, portanto, desencadeia efeitos jurídicos previstos no próprio pacto, incluindo a perda do benefício e a obrigação de quitação integral dos valores, conforme pactuado de forma inequívoca.

No que tange ao suposto dano moral decorrente da negativação, a jurisprudência deste Tribunal mantém o entendimento no sentido de que a inscrição regular em cadastros de inadimplentes, fundada em dívida legítima e regularmente constituída, não enseja reparação por dano moral.

Para ilustrar, cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CESSÃO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o requerido comprova a cessão de crédito e o inadimplemento do autor, é legítima a inscrição nos órgãos restritivos, o que afasta a alegação de ato ilícito e o direito à indenização por danos morais. 2. A notificação prévia do consumidor acerca da cessão de crédito apenas tem o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - RAC 10037427820248110006, Relatora Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

O precedente consagrado no REsp 1.322.658/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável.

No caso, ausente qualquer demonstração de cobrança vexatória, constrangimento ou publicidade abusiva, incabível o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, constatada a validade do contrato, a legitimidade do débito, a regularidade da negativação e a inexistência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar reparação civil, a manutenção da sentença é medida imperativa.

A argumentação recursal, embora retoricamente articulada, não infirma os fundamentos lançados no ato sentencial, revelando-se, no fundo, tentativa de rediscutir obrigações válidas a partir de alegações destituídas de lastro documental robusto.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade matem-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025